Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0705736-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO FERRAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a desconstituição de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual foi condicionada a liberdade provisória do impetrante, ao pagamento de fiança, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Para tanto, o impetrante alega que é réu primário, tem ocupação lícita e residência fixa, não estando evidenciados os requisitos indispensáveis à decretação da segregação cautelar prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. O impetrante pondera que não há qualquer possibilidade de que a fiança seja paga, em razão da sua falta de condições financeiras, bem como de seus familiares. Além disso, destaca que, tendo em vista a pena do crime e sua primariedade, em caso de eventual condenação não a cumprirá em regime inicialmente fechado. Sustenta que a decisão que fixou a fiança não justificou a necessidade, a proporcionalidade e a adequação da pena, em desatendimento ao art. 326 do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Destaca que apesar de ter sido concedida a liberdade provisória, com fiança, na prática foi decretada a sua prisão preventiva, tendo em vista o descompasso do valor da fiança arbitrada. Ao final, o impetrante pleiteia o deferimento de liminar, para que seja determinada a sua liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança. Em provimento definitivo, postula a concessão da ordem, para que seja afastada a obrigação de pagamento de fiança, como condição para a concessão de sua liberdade provisória. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Civil, deve o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, de forma fundamentada: (I) - relaxar a prisão ilegal; ou ; (II) - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A fiança tem por finalidade assegurar a presença do acusado durante a fase de persecução criminal, além de viabilizar a reparação dos danos causados em virtude da conduta delituosa. Norberto Avena[1], ao discorrer a respeito da finalidade da fiança, tece os seguintes esclarecimentos: O valor da fiança não é estabelecido de forma aleatória pela autoridade, devendo obedecer aos parâmetros determinados pelo art. 325 do CPP, o qual leva em conta a pena máxima do crime pelo qual responde o agente. Assim: I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. Definidos estes limites mínimo e máximo, caberá à autoridade, sem ultrapassá-los, estipular o valor da fiança a ser prestado, o que fará levando em conta a natureza da infração, as condições pessoais e financeiras do indivíduo, sua vida pregressa, sua maior ou menor periculosidade e, por fim, a importância provável das custas do processo, conforme dispõe o art. 326 do CPP. O aspecto relacionado às condições financeiras releva em face do que dispõe o art. 325, § 1.o, no sentido de que se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes. No caso em apreço, a prisão em flagrante do réu observou os requisitos legais de regência, não estando caracterizada qualquer arbitrariedade ou ilegalidade passível de justificar a sua revogação. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se ao valor arbitrado a título de fiança, para fins de concessão da liberdade provisória do paciente. Da análise dos autos, constata-se que na audiência de custódia (IDs 150157891 e 150157890), o paciente afirmou que aufere renda mensal no importe variável de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) como técnico em veterinária em estabelecimento privado, sem, contudo, carrear aos autos qualquer documento apto a demonstrar tal alegação. O Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória do impetrante sem arbitramento da fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É preciso salientar que, para fins de deferimento de liminar em habeas corpus, o constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, de modo a permitir a sua constatação mediante a análise da documentação que instrui a petição inicial, sem a necessidade de dilação probatória. Guilherme Sousa Nucci[2], ao abordar o tema, ressalta a necessidade de que o habeas corpus esteja fundamentado em direito líquido e certo, consoante se verifica do excerto doutrinário a seguir transcrito: Embora nem a lei nem a Constituição prevejam expressamente que a utilização do habeas corpus demanda a existência de direito líquido e certo, tal postura restou consagrada na doutrina e na jurisprudência, afinal, não se admite, como regra, qualquer dilação probatória. Líquido é o que prescinde de apuração, pois já confirmado, em gênero, número e qualidade. Na verdade, é direito certo. A certeza diz respeito ao que é incontestável, incontroverso. Em verdade, dever-se-ia considerar o direito, primeiro, certo e, depois, líquido, pois há direitos certos, que são ilíquidos; porém, não há direito líquido que não seja certo. Sintetizando, diz Pontes de Miranda: "direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso': Exigindo igualmente a constatação de direito líquido e certo, Galdino Siqueira. No caso em análise, não se mostra evidenciada, de plano, a alegada hipossuficiência financeira do paciente, em relação ao pagamento da fiança arbitrada, circunstância que torna inviabilizado o pleno deferimento da liminar vindicada. Ademais, ao paciente foi imputada a prática do ilícito de condução de veículo automotor sob embriaguez (art. 306 do Código de Trânsito), além de não portar documento de identificação ou habilitação, condutas que se inserem no rol de comportamentos antissociais graves, aptas a colocar em risco a sua própria segurança e a de todas as pessoas que trafegam nas ruas. Nesse contexto, não se pode permitir que a impunidade seja um incentivo à prática delituosa, Por outro lado, verifica-se que a fixação da fiança no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra excessivamente onerosa, devendo ser reduzida em face da alegação de hipossuficiência financeira pelo paciente. Apesar do disposto no art. 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, há de ser considerada plausível a redução do valor da fiança para um salário mínimo no caso concreto. Releve-se que o próprio artigo prevê, no inciso I, a possibilidade de dispensa da fiança, resultando que a sua limitação em patamares inferiores seja ainda preferível à sua dispensa integral. Este entendimento que é corroborado por esse egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa do julgado abaixo colacionada: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E DE UM PAR DE TÊNIS. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mormente porque as circunstâncias fáticas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal, sobretudo porque não houve emprego de arma e nem de violência contra a vítima, de modo que não se justifica a necessidade da prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis - primário, com bons antecedentes e comprovante de residência no mesmo endereço que o declinado na delegacia -, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. O valor da fiança, a ser fixado em conformidade com as disposições do artigo 325 do Código de Processo Penal, somente poderá ser dispensado ou reduzido em até o máximo de 2/3, se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, nos termos do artigo 325, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal, como na espécie. 4. Incasu, o paciente declarou, na delegacia, que está desempregado, mas que recebia salário pouco superior a R$ 1.000,00 (mil reais), quando trabalhava, de modo que se conclui que o valor de 10 (dez) salários-mínimos, ainda que reduzido na fração máxima de 2/3 (dois terços), se apresenta excessivo para as condições financeiras do paciente, de modo que deve ser reduzido, ainda mais, para o equivalente a um salário mínimo, a saber, R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 5. Embora a lei autorize a redução da fiança apenas até o máximo de 2/3, entende-se ser possível uma redução maior, com fundamento no fato de que a mesma lei autoriza a dispensa da fiança. Assim, se é possível a dispensa da fiança, também é possível a sua redução em frações maiores que a de 2/3, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e até mesmo para preservar o instituto da fiança. Com efeito, é melhor arbitrar fiança em valores menores do que dispensá-la. 6. Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), nos termos do artigo 325, inciso II, e § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário, confirmando-se a liminar. (Acórdão 814611, 20140020174859HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 296) Grifo nosso. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA NO HABEAS CORPUS, para conceder a liberdade provisória ao impetrante mediante o pagamento da fiança, a qual reduzo para o valor de um salário mínimo, mediante termo de compromisso de comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar atividades e atualizar o endereço, comparecer a todos os atos do processo, além de não frequentar bares e estabelecimentos similares. Intime-se. Confiro a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o impetrante seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver preso. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2023 21:54:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial 2a Instância [1] Avena, Norberto. Processo penal – 12. Edição Forense; São Paulo: Editora MÉTODO, 2020. p. 1990. [2] Nucci, Guilherme de Souza. Habeas Corpus - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 35-36.